Tribunal: TJDFT
Processo: 0747882-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. SILÊNCIO DO CREDOR APÓS O PRAZO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de suspensão pelo prazo estipulado para o cumprimento do acordo e acrescentou que a ausência de manifestação 15 dias após esse prazo será interpretada como quitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de presunção judicial de quitação do débito pela ausência de manifestação do credor após o transcurso do prazo convencionado entre as partes para o pagamento parcelado da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do feito durante o prazo concedido, em acordo entre as partes, para o adimplemento da obrigação. Se, transcorrido o prazo, não restar cumprida a obrigação, a execução deve prosseguir; por outro lado, se tiver sido cumprida, a execução é extinta. Arts. 922 e 924 do CPC.
4. O Código Civil estabelece parâmetros para os efeitos jurídicos do silêncio, definindo que o silêncio das partes de um contrato só significa anuência se não for necessária declaração expressa de vontade e em casos em que as circunstâncias e usos autorizem essa interpretação. Art. 111 do CC.
5. A extinção da execução em razão do adimplemento da obrigação se dá por meio de sentença terminativa com resolução de mérito, pois reconhece a ocorrência do fato extintivo do direito do exequente.
6. Diante de tal efeito e da ausência de previsão legal, não é possível admitir que o silêncio do credor ao fim do prazo para cumprimento da obrigação seja suficiente para gerar a presunção de quitação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 924. CC, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2040584 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. Acórdão 2015352 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível.